Tribunal: TJMT
Processo: 1008884-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008884-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAGNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 011.761.161-18 (AGRAVANTE), LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 716.339.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008884-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO DELITIVA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de condenações pretéritas por tráfico de drogas é suficiente, por si só, para justificar o indeferimento do livramento condicional, mesmo diante de conduta prisional atual adequada e ausência de faltas disciplinares recentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal.
4. A análise do requisito subjetivo deve considerar a conduta global do apenado durante a execução penal, sendo insuficiente, por si só, a mera existência de antecedentes ou reiteração delitiva remota.
5. No caso concreto, comprovou-se o cumprimento do requisito objetivo, a ausência de faltas graves recentes, o desempenho laboral contínuo e a inexistência de má conduta carcerária, revelando esforço de ressocialização.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A concessão do livramento condicional não pode ser indeferida com fundamento exclusivo na reiteração delitiva pretérita, quando comprovada a evolução favorável da conduta do apenado no curso da execução penal
”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, alínea “a”, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.153.531/MG, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJe 07.07.2025; STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008884-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Magno Pereira dos Santos
, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Execução Penal no 0001696-27.2018.8.11.0077, que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 83, III, alínea “
a
”, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante alcançou o requisito objetivo em 10/10/2023, e que não cometeu falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido e que apresenta bom comportamento carcerário. Alega que o indeferimento se fundou exclusivamente em condenações pretéritas, em afronta ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência que valoriza a análise contemporânea do comportamento prisional.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que o agravante apresenta histórico de reiteração delitiva, com condenações sucessivas por tráfico de entorpecentes.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008884-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão exarada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional, ante a inobservância do requisito subjetivo.

O livramento condicional consiste em um benefício previsto no artigo 83 do Código Penal, que permite ao condenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivo, subjetivo e, quando aplicável, o reparatório:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
”.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 9 anos, 9 meses e 1 dia, resultante de diversas condenações, a maioria delas por tráfico de entorpecentes.

O requisito objetivo foi implementado em
27/08/2023
, conforme cálculo de pena atualizado, não havendo controvérsia sobre esse ponto.

No que tange ao
requisito subjetivo
, a decisão agravada indeferiu a benesse ao fundamento de que o reeducando possui histórico de reiteração delitiva, circunstância que evidenciaria ausência de condições pessoais favoráveis à reinserção social, conforme previsão do parágrafo único do art. 83 do Código Penal. Eis o excerto da decisão de origem:

“(...)
No que atine ao requisito subjetivo, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional, deve levar em consideração todo o período da execução penal, e não apenas os últimos 12 (doze) meses (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/ 2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em análise, observo que o apenado não preenche o requisito subjetivo que é necessário para concessão do direito.

A meu ver, restando evidenciada
a reiteração delitiva do reeducando que possui diversas condenações por tráfico de drogas
, não há como se presumir que este não voltará a delinquir, conforme exegese do parágrafo único do art. 83, do Código Penal.

Logo, é de se concluir que o sentenciado praticou novo crime durante a execução da pena, demonstrando não estar apto a gozar de outro benefício que exige maior grau de responsabilidade e comprometimento. Assim, entendo que o apenado não cumpriu com o requisito subjetivo necessário à obtenção do direito ao livramento condicional.

Sob tais razões e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o livramento condicional e mantenho o sentenciado em regime fechado até o alcance de outros direitos
”.

Contudo, a fundamentação lançada não resiste a uma análise crítica à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o Tema Repetitivo n. 1.161 do STJ firmou tese no sentido de que o requisito subjetivo deve considerar a conduta global do apenado ao longo da execução penal, não se restringindo exclusivamente aos últimos 12 meses.

Entretanto, a interpretação dessa diretriz não pode conduzir à eternização de efeitos negativos decorrentes de fatos antigos, sob pena de esvaziar a própria essência do benefício, que pressupõe evolução e progressividade.

No caso concreto, a última infração penal atribuída ao agravante data de 10/09/2017, fato que, embora grave, se encontra distante no tempo da decisão recorrida, proferida em 17/08/2024.

A regressão ao regime fechado, em 01/12/2023, não decorreu da prática de novo crime, mas do início do cumprimento da pena relativa ao Processo no 0012030-76.2017.8.11.0006, após a unificação das guias, sendo medida de natureza estritamente técnica, não havendo notícia de nova prática criminosa desde então.

Ademais, o agravante apresenta dados objetivos que demonstram esforço de ressocialização, notadamente as remições de 19 dias (reconhecida em 17/08/2024) e 44 dias (declarada em 20/02/2025), decorrentes de 131 dias de labor regular no interior da unidade prisional, além da ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido.

Também não se verifica nos autos qualquer manifestação desfavorável de corpo técnico multidisciplinar, nem relato de indisciplina ou resistência à política de reintegração social.

O argumento de que a reiteração delitiva pretérita seria suficiente para negar o benefício
não
se sustenta à luz da orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o requisito subjetivo deve ser aferido com base na conduta global do apenado, sem embargo da valorização de sua conduta atual e do esforço de ressocialização:

“
O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar a conduta global do apenado durante a execução da pena, sendo possível a concessão do benefício mesmo após falta grave, desde que evidenciado o esforço de ressocialização e a reabilitação por conduta carcerária adequada
” (AgRg no REsp 2.153.531/MG, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJe 07/07/2025).

Logo, a mera existência de condenações antigas, desacompanhadas de qualquer desvio recente de conduta, não é suficiente para obstar a fruição da benesse legal, especialmente em um sistema que pretende ser ressocializador e progressivo.

A permanência do agravante no regime fechado, a despeito do cumprimento do requisito objetivo, da demonstração de disciplina e do comportamento adequado nos últimos anos, representa desproporcionalidade e perpetuação da sanção sem amparo em fundamento fático atual.

À vista do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto para conceder a

Magno Pereira dos Santos
o livramento condicional, observadas as condições legais que o juízo da execução entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025